Tribunal: TJDFT
Processo: 0752481-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO EM LEILÃO, LANCE E ARREMATAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO ACOLHIDA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial para, em síntese, declarar a nulidade da arrematação denunciada e a inexigibilidade dos débitos vinculados ao ato negocial, vedada inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e condenar a ré a pagar ao autor os danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. A ré/recorrente afasta a hipótese de fraude e aduz que foi comprovado que o autor/recorrido, utilizando-se de seu cadastro, participou ativamente do leilão e sagrou-se vencedor. Sustenta que a inscrição do nome do recorrido em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, ante a legitimidade da cobrança de taxa de cancelamento, por força do inadimplemento do valor da arrematação. E invoca a Súmula 385 do STJ, ante a existência de anotações negativas preexistentes em nome do autor/recorrido.
3. Contrarrazões apresentadas. Preliminarmente, o recorrido requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e impugna o documento apresentado na fase recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Concedo ao recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
6. Em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal. Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. Assim, a matéria relacionada às negativações preexistentes não será enfrentada. Preliminar de juntada extemporânea de documento suscitada em contrarrazões acolhida.
7. A relação jurídica é de consumo, porquanto evidente que a ré, empresa de leilões por meio eletrônico, atuou como fornecedora de produtos para o mercado de consumo. No mesmo sentido: REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015.
8. Segundo o relato inicial, o autor/recorrido foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, por solicitação da ré/recorrente, em decorrência da multa exigida pelo não pagamento do valor de arrematação em leilão. No entanto, afirma o autor/recorrido que não adquiriu ou arrematou qualquer veículo no sítio eletrônico da ré/recorrida.
9. No caso, a alegação de fraude é verossímil, visto que o suposto leilão foi realizado em 05/10/2021, enquanto o autor foi inscrito nos cadastros de inadimplentes somente em 29/06/2023. Importa destacar que diversos consumidores reclamaram de situação semelhante no sítio eletrônico do Reclame Aqui, evidenciando que se trata de problema recorrente.
10. Outrossim, incumbia à ré/recorrente comprovar a eficácia e segurança do sistema utilizado, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, porquanto a apresentação de prints produzidos unilateralmente não comprova o alegado (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a fornecedora do serviço responde pelo risco da modalidade contratual eleita, não sendo possível exigir que o consumidor faça prova de fato negativo.
11. Destarte, o contrato denunciado é nulo de pleno direito, assim como a multa dele decorrente. E em decorrência da nulidade reconhecida, o pedido contraposto carece de amparo legal.
12. Ademais, a indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, na modalidade in re ipsa. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.